Tribunal: TJMT
Processo: 0038003-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0038003-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELIVAN VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE), EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 702.979.591-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038003-22.2017.8.11.0042

APELANTE: ELIVAN VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – PERSEGUIÇÃO POLICIAL – APREENSÃO DO VEÍCULO DA VÍTIMA NA POSSE DO RÉU – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“À luz da teoria da inversão da posse, prevalente em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o momento da consumação do delito de furto opera-se tão logo a coisa é retirada da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, ainda que por breve lapso temporal. Portanto, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva, consumado está o delito de furto”
(N.U 0018942-20.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, DJE 04/07/2017)

A tentativa incessante de fuga do agente demonstra a sua intenção de subtrair e apropriar-se do veículo da vítima.

Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0038003-22.2017.8.11.0042

APELANTE: ELIVAN VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIVAN VIEIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 498839), que o condenou pela prática dos crimes de furto simples e condução de veículo automotor sem habilitação, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – art. 155,
caput
, do CP e art. 309, da Lei n. 9.503.97.

O apelante requer a absolvição do crime de furto, alegando que
“apenas se apossou do veículo para empreender fuga, haja vista que havia brigado com algumas pessoas nas proximidades do local”
. Pede, ainda, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da existência da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020